Tribunal: TJMT
Processo: 1027422-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027422-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), M A DUIM - ME - CNPJ: 00.281.116/0001-46 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ROSA BASSANEZI DUIM - CPF: 555.879.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DUIM - CPF: 004.979.018-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando reformar decisão que, na Execução de Título Extrajudicial,

‘
rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. A agravante sustenta que a demora de mais de oito anos na citação caracteriza desídia do exequente e enseja a prescrição quinquenal. A decisão liminar negou o efeito ativo ao recurso, e o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da demora na citação do executado, está configurada a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executória, em título executivo extrajudicial, pode ser interrompida pela citação válida, conforme o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia ou desídia do exequente, o que não se verifica quando este emprega diligências contínuas para localizar o executado.

Na espécie, o exequente realizou várias tentativas de citação pessoal, esgotando os meios de localização do devedor antes de
proceder à citação editalícia em 2019, fato que demonstra ausência de inércia e legitima a medida excepcional adotada.

Jurisprudência consolidada reconhece que, esgotados os meios de localização, a citação editalícia não configura nulidade e afasta a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial não se configura quando o exequente realiza diligências contínuas para citação do executado, demonstrando ausência de desídia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, I; Código de Processo Civil, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 5671656-29.2022.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M A DUIM - ME.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0023984-24.2011.8.11.0041, ajuizad
a
po
r

KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO
, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.

Para tanto,
alega a
agravante que, em razão da desídia da
instituição financeira exequente
em dar
efetividade à citação,
em prazo superior a 8 (oito) anos,

a pretensão executória se encontra extirpada pela prescrição quinquenal.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é verificar se deve ser ou não acolhida a
alegação de
prescrição intercorrente suscitada pelos agravantes em sede de exceção de
pré
-executividade.

Trata-se

de
uma execução de título extrajudicial ajuizada em 07 de julho de 2011, com base em uma Cédula de Crédito Bancário. A discussão central envolve a prescrição da pretensão executória,
já que a
citação d
a
executad
a, ora agravante,
foi concretizada apenas em 2019, após diversas diligências infrutíferas de localização.

Na espécie,
é importante pontuar que a prescrição da pretensão executória, quando fundamentada em títulos executivos extrajudiciais, pode ser interrompida com a citação válida, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil e artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise,
consoante dito
a
ação de
execução foi proposta em 2011, com a última parcela da dívida vencendo em 2012
; h
ouve tentativas de citação pessoal e busca por endereços do devedor, resultando na necessidade de citação editalícia, realizada em 2019.

Diante deste contexto, a jurisprudência é firme ao assentar que,
para o reconhecimento da prescrição, deve haver inércia, desídia ou culpa do credor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE NÃO VERIFICADA. I.
A prescrição intercorrente presume inércia do titular do direito e o seu reconhecimento tem por pressuposto o decurso do prazo para o exequente dar prosseguimento ao feito
. II. Tendo o exequente impulsionado regularmente o feito, não se há falar em prescrição da pretensão executória. III. A citação
por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Restando comprovado nos autos, as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, de modo que não há falar em nulidade do respectivo ato. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO 5671656-29.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: 25/03/2023)

Assim, não subsiste
nos autos, desídia por parte do exequente, que buscou reiteradamente promover a citação do executado, apresentando petições e diligências
no sentido de localizá-lo
.

Em outros termos, n
ão se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que
não há
desídia na tentativa de localizar o executado
que possa ser atribuída ao exequente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024